Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (EMBARGANTE), MARCILEIDE ALBUQUERQUE - CPF: 569.808.681-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento para determinar o depósito de 50% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegada omissão e contrariedade quanto à suposta antecipação do mérito da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao decidir sobre os efeitos da tutela de urgência deferida no juízo de origem, e se tal decisão antecipou indevidamente o mérito da demanda principal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios formais da decisão, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou devidamente os fundamentos contratuais e legais da retenção parcial de valores pagos e da comissão de corretagem, limitando-se à readequação dos efeitos da tutela provisória deferida, sem exaurir o mérito da demanda.

5. A decisão não suprimiu fase processual essencial nem afastou o contraditório, atuando dentro dos limites da legislação vigente.

6. O inconformismo da parte embargante não se confunde com vício de julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando configurada omissão, obscuridade ou contradição. 2. A readequação dos efeitos da tutela provisória, sem adentrar o mérito da ação, não configura julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, por ela interposto, determinando o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela Agravada (id. 274445377, págs. 01/09).

Sustenta a Embargante a existência de omissão e contrariedade no acórdão recorrido, ao argumento de que teria, na prática, confirmado os efeitos da decisão de primeiro grau, os quais teriam antecipado indevidamente o mérito da ação principal, esvaziando-lhe o conteúdo e extinguindo, de forma implícita, a controvérsia remanescente.

Aduz que a tutela de urgência deferida extrapola os limites previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, configurando manifesta violação ao devido processo legal e ao contraditório, porquanto impôs obrigação desproporcional sem sequer oportunizar a apresentação de contestação.

Com isso, pugna pela correção das omissões e contrariedades apontadas.

A Agravada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 282842368, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos pela empresa RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, por ela interposto, determinando o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela Agravada
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando os autos, não vislumbro qualquer dos vícios apontados pela Embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva os fundamentos jurídicos que embasam a possibilidade de retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, bem como da comissão de corretagem, reconhecendo a validade de tais cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável.

Ademais, delimitou expressamente os parâmetros legais que devem orientar a devolução dos valores, em razão da rescisão contratual por culpa da adquirente.

A alegação de que o acórdão teria, de forma indevida, antecipado os efeitos da sentença e exaurido a controvérsia processual não procede, já que a decisão proferida limitou-se a ajustar os efeitos da tutela de urgência deferida no primeiro grau, adequando-os à legislação vigente, sem adentrar o mérito definitivo da demanda originária, tampouco suprimindo fases processuais essenciais, como a instrução probatória e o contraditório pleno.

A controvérsia quanto ao percentual de retenção – questão jurídica já pacificada – foi devidamente enfrentada, e o deferimento parcial da tutela de urgência não caracteriza julgamento antecipado de mérito, mas providência cautelar voltada à preservação do equilíbrio contratual, à luz da inadimplência confessada pela parte adquirente e da regulamentação legal específica para contratos submetidos ao regime de patrimônio de afetação.

Em verdade, os Embargos revelam inconformismo com o conteúdo da decisão, não se prestando tal insurgência à via integrativa dos Aclaratórios.

Dessa forma, não se constatando a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, opostos pela empresa RNI Incorporadora Imobiliária 474 Ltda., mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025